Tribunal: TJSP
Processo: 1001598-31.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de empréstimo – Título executivo que goza da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade – Memória de cálculo – Excesso de execução não verificado – Exegese do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Ônus do qual a embargante não se desincumbiu– Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001598-31.2020.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante JOSÉ
FRANCISCO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE
CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER - COOPEREMBRAER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-31.2020.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 43386 - dels
2
VOTO No: 43386
APEL. No: 1001598-31.2020.8.26.0079
COMARCA: Botucatu (3a Vara Cível)
APTE.: José Francisco da Cruz (Embgte.)
APDA.: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da
Embraer - Cooperembraer (Embgda.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Contrato de empréstimo

Título executivo que goza da presunção de liquidez, certeza e
exigibilidade Memória de cálculo Excesso de execução
não verificado Exegese do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil
Ônus do qual a embargante não se
desincumbiu Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de embargos do devedor opostos por
José Francisco da Cruz em execução por título extrajudicial (contrato
de empréstimo, no valor de R$16.765,75, fls. 39/44) intentada por
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer -
Cooperembraer, julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 77/78,
de relatório a este integrado, condenando o embargante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado dos embargos, observada a gratuidade.
Apelou o embargante em busca da reforma
aduzindo, em resumo, que (1) a dívida cobrada pela apelada não
corresponde aos valores realmente devidos pelo apelante, (2) a ordem de
penhora/bloqueio de valores nos autos da execução é contrária à
disposição de menor onerosidade ao devedor, prevista no art. 805 do
CPC e (3) pleiteia o pagamento parcelado dos valores efetivamente
devidos (fls. 80/88).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-31.2020.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 43386 - dels
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De feito, o memorial de cálculo de fls. 52
comprova que o crédito do apelante foi utilizado para pagamento de
outro contrato, bem como serviu de amortização em relação ao contrato
exequendo, não havendo impugnação específica do apelante em relação
aos valores apresentados.
Daí que o genérico argumento lançado pelo apelante
acerca do excesso de execução não merece acolhida.
No mais, a r. sentença analisou corretamente todos
os pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as
provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
improcedência dos embargos, haja vista a ausência de provas acerca da
cobrança excessiva.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. veredicto
singular que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento
adequado ao caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas
nas razões recursais.
“Os embargos não comportam acolhida, apesar de
atendida pelo devedor a exigência do art. 917, § 3o, II, do CPC de
declarar, desde logo, na inicial, o valor que entende devido (fls. 05,
primeiro parágrafo), na medida em que restou comprovada a existência
de dois outros contratos de empréstimos (n. 479218 e n. 482099 fl.
52), sendo o crédito existente em favor do devedor (fls. 58/66) utilizado
para quitação das obrigações deles decorrentes (fls. 56 e 57,
respectivamente), e o saldo restante, para amortização parcial do
sinalagma objeto da execução (fl. 55), descabendo daí falar em excesso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001598-31.2020.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 43386 - dels
4
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 15%, observada a
gratuidade deferida ao embargante.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica